Tribunal: STF
Processo: RE 86926
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
A CASA E O ASILO INVIOLAVEL DO INDIVIDUO, POREM NÃO PODE SER
TRANSFORMADA EM GARANTIA DE IMPUNIBILIDADE DE CRIMES QUE EM SEU
INTERIOR SE PRATICAM. OS AGENTES POLICIAIS PODEM SER TESTEMUNHAS, E
SÃO PRESUMIDAMENTE IDONEOS POR EXERCEREM FUNÇÃO PÚBLICA DE RELEVANTE
INTERESSE SOCIAL.
RE CRIMINAL QUE SE NÃO CONHECE.